Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038228-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (AGRAVADO), JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA - CPF: 631.627.251-00 (AGRAVADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (AGRAVADO), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (AGRAVADO), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (AGRAVADO), JEAN C. R. SILVA COMERCIO - CNPJ: 22.333.420/0001-22 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL; CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL; JEAN C. R. SILVA COMERCIO; CARLOS ROBERTO SILVA; JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA E JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA.

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR ATOS VÁLIDOS PRETÉRITOS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO (ART. 6º, § 13, DA LEI 11.101/2005). INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LREF A VALORES EM DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE VALORES. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que determinou a devolução de valores retidos em data anterior ao ajuizamento de recuperação judicial, com fundamento na essencialidade dos recursos e imposição de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia retroativa para atingir atos válidos praticados anteriormente;

(
ii
) saber se o crédito oriundo de ato cooperativo possui natureza extraconcursal;

(
iii
) saber se valores em dinheiro podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins de proteção pelo art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos da recuperação judicial são
ex
nunc, não alcançando atos válidos praticados antes do seu deferimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Créditos oriundos de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 6º, §13, da L. 11.101/2005, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo ao regime da recuperação judicial.

5. Valores em dinheiro não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não estando protegidos pela regra do art. 49, §3º, da L. 11.101/2005.

6. A decisão agravada, ao impor restituição compulsória dos valores retidos, afronta a segurança jurídica, além de comprometer a utilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

"1. Os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial não retroagem para alcançar atos válidos praticados anteriormente, inclusive retenções legítimas de valores.

2. Créditos oriundos de atos cooperativos típicos possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, §13, da L. 11.101/2005.

3. Valores em dinheiro não se caracterizam como bens de capital essenciais, não se aplicando a eles o disposto no art. 49, §3º, da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, caput, §4º e §13; art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.04.2024; STJ,
AgInt
no CC 208.807/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17.06.2025; REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.05.2025; TJMT, AI 1018784-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, no bojo da Recuperação Judicial n. 1016718-29.2024.8.11.0003, ajuizada pelas empresas integrantes do denominado Grupo CR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos seguintes termos:

“[...] Impõe-se, pois, a liberação dos valores retidos, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR e
DETERMINO
a intimação da credora
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado
, para que proceda com a liberação dos valores descritos, que bloqueou indevidamente nas contas das recuperandas; e, por lógico, se abstenha de proceder com novas retenções:

[...]
Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial,
multa diária no valor de R$5.000,00,
com fulcro na possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.Nesse ponto, é valioso consignar a possibilidade
do
juiz condutor do processo fazer uso da prerrogativa de impor multa diária com vistas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais – podendo, inclusive de ofício, fixar, afastar ou alterar o seu valor, de modo a assegurar a efetividade processual.A multa constitui medida coercitiva destinada aos sujeitos processuais que tendem a não atender aos comandos judiciais, de forma que serve como fator desestimulante e apto a forçar o cumprimento das decisões proferidas.[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta
a impossibilidade de retroação dos efeitos do
stay

period
para alcançar atos válidos praticados antes da propositura da recuperação;

Alega
a inaplicabilidade da regra do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 aos valores em dinheiro, que não configurariam bens de capital essenciais;

Argumenta, ainda,
a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa, por decorrer de ato cooperativo, nos termos do art. 6º, §13, da mesma lei, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

3
25906858
.

A tutela recursal foi deferida, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada em sede liminar, para suspender a ordem de devolução dos valores penhorados e, por consequência, a incidência da multa, até o julgamento do mérito recursal.
(I
D
3
26259358
)
.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os valores bloqueados são essenciais para a continuidade das atividades empresariais, de modo que a decisão agravada teria observado os princípios da preservação da empresa e da função social.

(ID. 329160862)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer apresentado nos autos, opinou pelo provimento do recurso, destacando a impossibilidade de se considerar dinheiro como bem de capital essencial, bem como a natureza extraconcursal do crédito originado de ato cooperativo.
(ID.
330378887)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL; CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL; JEAN C. R. SILVA COMERCIO; CARLOS ROBERTO SILVA; JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA E JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016718-29.2024.8.11.0003, ajuizada por empresas integrantes do denominado Grupo CR.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

D
a impossibilidade de retroação dos efeitos do
stay

period

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da retenção de valores realizada por cooperativa de crédito em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial das agravadas, bem como à possibilidade de sua restituição compulsória com fundamento na alegada essencialidade dos recursos financeiros, discutindo-se ainda a natureza concursal ou extraconcursal do crédito originado de ato cooperativo.

A insurgência recursal trazida pela Cooperativa Agravante merece ser acolhida, pelas razões que passo a expor.

Com efeito,
A decisão recorrida determinou a devolução de valores retidos em 04/06/2024, data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, que somente ocorreu em 08/07/2024, com antecipação dos efeitos da blindagem em 23/07/2024.

Esse comando judicial colide frontalmente com a regra prevista no art. 6º, caput e §4º, da Lei 11.101/2005, que é cristalina ao condicionar a eficácia da suspensão das ações e execuções ao deferimento do processamento da recuperação, com efeitos
ex
nunc. Ou seja, tais efeitos não retroagem para alcançar atos válidos realizados anteriormente à propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência
,
possuem efeito
ex
nunc
, ou seja,
não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024) (
g.n
).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC. [...] 8. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados.
9. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1756557 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/03/2019

No mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso reiteram que atos de constrição ou retenção de valores realizados anteriormente à decisão que defere a recuperação judicial não estão sujeitos à suspensão do art. 6º da LREF
,
in
verbis
:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "
ex
nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial. De igual modo, tais bens não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo do devedor já que, sequer, encontrava-se na posse do devedor”.

[...]
(N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)

“[...]
Se a penhora em questão se efetivouantes do deferimento do pedido de recuperação judicialdas Agravadas,não se justifica a transferência de tais valores, eis quenão há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial.
Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003863-03.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 02/06/2020) (
g.n
).

Nesse cenário, exigir que a Agravante se abstivesse de exercer direitos contratuais legítimos antes mesmo da existência da recuperação judicial equivale a impor-lhe um ônus desprovido de qualquer amparo legal, gerando grave insegurança jurídica nas relações negociais.

1.
2. Da natureza extraconcursal do crédito – ato cooperativo
.

A
instituição financeira
agravante sustenta que os valores retidos decorrem de atos cooperativos praticados com seus associados, e que, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, à luz do disposto no art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020:

"Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados."

No caso concreto, a documentação juntada indica que os contratos celebrados entre a Cooperativa e os agravados decorrem da relação estatutária de cooperação mútua, em que a concessão de crédito está diretamente vinculada à consecução dos objetivos sociais da instituição cooperativa.

Essa interpretação encontra respaldo na recente jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

“[...] o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial" (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Portanto, sendo ato cooperativo típico, o crédito da agravante tem natureza extraconcursal, não se sujeitando à novação forçada nem à blindagem do
stay

period
.

3. Da inaplicabilidade do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 a valores em dinheiro
.

A decisão recorrida ainda se fundamentou na alegada essencialidade dos valores retidos, com base no art. 49, § 3º, da LREF. No entanto, o mencionado dispositivo trata da manutenção da posse de bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que não se aplica a valores em dinheiro, por sua natureza fungível.

Nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é firme:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ART. 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005.
ATOS DE CONSTRIÇÃO. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a inclusão do § 7º-B, pela Lei nº 14.112/2020, no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, reafirmando o entendimento de que o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial da recuperanda sujeitam-se ao controle do juízo
recuperacional
.
2. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.
2. Agravo interno provido. (
AgInt
no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025)”. (grifo nosso).

Assim, a simples qualificação genérica de capital de giro não permite equiparar dinheiro à proteção conferida aos bens de capital, sob pena de desvirtuamento da norma.

4. Da tutela provisória e da irreversibilidade do levantamento
.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a decisão agravada, ao determinar a restituição imediata dos valores sob pena de multa, compromete a utilidade do recurso, tornando-o
ineficaz
, sobretudo diante da possibilidade de levantamento dos valores por parte dos recuperandos.

Ademais, a Cooperativa, em demonstração de boa-fé, promoveu o depósito judicial dos valores controvertidos, o que elimina qualquer risco de dano irreversível aos agravados, caso sobrevenha decisão final desfavorável à Agravante.

Portanto, e
sse quadro evidencia a presença dos requisitos aptos a legitimar o acolhimento do pedido recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
, em consonância com o parecer ministerial,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para:

a) reconheço a
legalidade da retenção dos valores efetuada em 04/06/2024
, uma vez que ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, antes do início da blindagem legal conferida pelo art. 6º da LREF;

b)
declaro a natureza extraconcursal do crédito titularizado pela Cooperativa Agravante
, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo típico, o que afasta sua submissão ao concurso
recuperacional
;

c)
afasto a incidência da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
, porquanto os valores retidos — por sua natureza de numerário — não se qualificam como bens de capital indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

Em razão do exposto,
revogo a determinação de restituição dos valores retidos
, bem como
cancelo a multa diária anteriormente imposta
, mantendo-se
inalterados os demais termos da decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025